Tribunal: TJDFT
Processo: 0755175-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. MANUTENÇÃO NA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou o demandante de concurso público para o cargo de escriturário, após o seu não enquadramento como preto ou pardo, determinando o retorno ao certame, na condição de cotista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão do candidato da lista de cotas raciais; e (ii) estabelecer se é legal a eliminação total do candidato do concurso, incluindo da ampla concorrência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comissão de heteroidentificação fundamenta adequadamente a exclusão do recorrente com base em critérios fenotípicos previstos na legislação e no edital do processo seletivo, sem violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. A autodeclaração racial goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser revista por comissão específica, desde que respeitados os princípios constitucionais.
5. A eliminação do candidato do certame, com a exclusão da relação de aprovados na ampla concorrência, revela-se desproporcional e ilegal, por ausência de indícios de má-fé ou fraude na autodeclaração.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, na ausência de má-fé, o candidato deve ser mantido na lista de aprovados da ampla concorrência, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Pedido procedente em parte para declarar a nulidade do ato de eliminação do candidato do certame, assegurando sua permanência na lista da ampla concorrência.
Tese de julgamento: 1. A retirada de candidato das vagas reservadas às cotas raciais é válida quando fundamentada em critérios fenotípicos, conforme previsão legal e editalícia. 2. A exclusão de candidato do concurso público por não confirmação da autodeclaração racial é ilegal quando ausente má-fé, sendo assegurada sua permanência na ampla concorrência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, I; Lei no 12.990/2014, arts. 2o e 3o; Portaria Normativa SGP no 4/2018, arts. 2o, 3o, 5o, 6o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017. TJDFT, Acórdão 1656127, 0707100-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 01/02/2023; Acórdão 1942448, 0700502-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13.11.2024; e Acórdão 1687714, 0700505-09.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 19.04.2023.